Tribunal: TJDFT
Processo: 0710210-82.2019.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO – ICMS. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. AUSENCIA DE RECOLHIMENTO. NULIDADE NÃO DEMONSTRADA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de nulidade de auto de infração pela ausência de recolhimento de ICMS em transporte interestadual. Recurso inominado da parte autora, visando à procedência do pedido.
2 – ICMS. Contribuinte. Na forma do art. 12 do Decreto no 18.955/97 (RICMS 97), “Contribuinte do imposto é qualquer pessoa, física ou jurídica, que realize, com habitualidade ou em volume que caracterize intuito comercial, operação de circulação de mercadoria ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior”. É o caso da empresa autora, localizada em outra unidade federada, que, conforme cláusula terceira do seu contrato social (ID. 16616827), “tem como objetivo social a prestação de serviços de transportes intramunicipal, intermunicipal e interestadual de cargas e produtos (...)”.
3 – Substituição tributária. O art. 13 do Decreto no 18.955/97 (RICMS 97) prevê as hipóteses de substituição tributária, e seu §6o determina que “A adoção do regime de substituição tributária a que se refere este artigo, nos casos em que o responsável pela retenção esteja localizado em outra unidade federada, dependerá de acordo específico celebrado pelo Distrito Federal, devidamente representado pelo Secretário de Fazenda e Planejamento, com a unidade federada envolvida”. O acordo específico mencionado no parágrafo citado se trata do Convênio ICMS 25/90, que estabelece em sua cláusula terceira que “(...) na prestação de serviço de transporte por transportador autônomo ou empresa transportadora de outra unidade da Federação não inscrita no cadastro de contribuintes do Estado de início da prestação, o pagamento do imposto será efetuado pelo contribuinte antes do início da prestação de serviço”. As prestações de serviço, cuja ausência de recolhimento do ICMS geraram a aplicação do Auto de Infração e Imposição de Multa (AIIM) de no 969/2018, foram iniciadas no Distrito Federal, de forma que o recolhimento do ICMS deve ser feito nesta unidade da federação. Diante da ausência de recolhimento voluntário pela parte autora, foi aplicada a infração de maneira correta e devida (arts. 61 e 62 da Lei 1.254/1996), razão pela qual não deve ser declarada a sua nulidade.
4 – Valor da multa. A imposição de penalidade no montante de 100% do valor devido a título de imposto está prevista nos arts. 65, inciso IV da Lei 1.254/1996 e 362, inciso IV do Decreto no 18.955/97, de forma que não restou caracterizada a sua abusividade. Ademais, o próprio STF já se manifestou no sentido de que a incidência de multas punitivas que não extrapolem 100% do valor da obrigação tributária principal não importam em afronta ao princípio constitucional do não-confisco (art. 150, IV da CF) (RE 871174 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI). Descabida, portanto, a diminuição do percentual aplicado no auto de infração. Sentença que se mantém pelos próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido.

L